Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de DAUTO COELHO DOS SANTOS e ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, em que se pleiteia a rescisão do acórdão para se reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora Bradesco no polo da ação originária no 0703676-08.2021.8.07.0001. Preenchidos os requisitos da inicial, conforme determina os arts. 319 e 968 do Código de Processo Civil – CPC, ordeno a citação dos Réus para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cite-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator